Tribunal: TJSP
Processo: 1124239-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência - Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento - Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124239-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEVILSON
DE
OLIVEIRA,
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
2
VOTO No: 42258
APEL. No: 1124239-26.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Leandro de Paula Martins Constant
APTES.: Clevilson de Olivera
APDO.: Omni S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação Ação revisional Contrato bancário Relação
de consumo - Descabimento da limitação dos juros
remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal
Juros capitalizados
Admissão -
Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 -
Contrato firmado durante a sua vigência - Questão
pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS)

Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça

Comissão de permanência - Ausência de estipulação no
contrato de sua exigência durante o período de
inadimplemento - Tarifa de cadastro - Exigência lícita

Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de
no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior
Tribunal de Justiça - Seguro de proteção financeira REsp
no 1639320/SP (Tema 972) Ausência de demonstração de
que fora ofertado à consumidora a possibilidade de
escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela
instituição financeira Abusividade Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Clevilson de Oliveira em face de
Omni S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, em que restou formulado pedido
de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o
fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 94/104 que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a
inexigibilidade da tarifa denominada “Assistência”; b) condenar a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
3
à repetição, na forma simples, da quantia de R$ 400,00, atualizada desde a
propositura da ação e acrescida de juros legais, a contar da citação. Repartidas, entre
as partes, as custas e despesas processuais na proporção de 60% para a instituição
financeira e 40% para o autor, devendo cada parte pagar ao patrono da outra
honorários sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 500,00, observado,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária em favor do autor.
Em suas razões recursais, aduz o autor a necessidade de
limitação dos juros remuneratórios, bem como a abusividade da exigência de juros
capitalizados. Impugna, ainda, a exigência da tarifa de cadastro e do seguro de
proteção financeira, bem como a exigência de comissão de permanência cumulada
com outros encargos.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
4
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 28 de dezembro de 2017 (fl. 33/36) -, sujeitando-
se daí ao seu regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros
tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico
o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
5
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 4,92%, equivalente à taxa anual de 77,95% (fl. 33).
Considerando-se, assim, que a taxa anual (77,95%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (59,04%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
6
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Relativamente à comissão de permanência, observado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
7
instrumento de contrato colacionado aos autos, verifica-se que, em relação à hipótese
de mora do mutuário, não restou prevista sua exigência (cláusula no 9 fl. 34), de
sorte que se afigura impertinente a irresignação ora manifestada.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se cobrada no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie
(cláusula no “C.7” - fl. 33) -, de sorte que descabe a irresignação manifestada.
Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124239-26.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42258 - Fernando
8
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, respeitada a convicção do MM. Juízo “a
quo”, não há que discutir a abusividade da contratação.
Nessa esteira, impõe-se a repetição, na forma simples, da
quantia paga a este título (R$ 778,70 fl. 33), devidamente atualizada pelos índices
da Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde o desembolso e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
para afastar a exigência do seguro de proteção financeira, com a consequente
repetição, na forma simples, da quantia de R$ 778,70, devidamente atualizada pelos
índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde o desembolso e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica